Tribunal: TJBA
Processo: 8120496-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120496-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: TANIA MARIA SANTOS SILVA LIMA

Advogado(s)
:
ELIELMA GOMES DE JORDAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Concessionária Recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Consumidora Recorrida. A demanda originária versa sobre a interrupção e irregularidade no fornecimento de água no imóvel da autora desde janeiro de 2020, bem como a contestação de multa aplicada por suposta fraude no hidrômetro e cobranças de consumo excessivo. O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexistência da multa, determinou a revisão das faturas para a tarifa mínima e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legalidade da cobrança da multa por suposta violação do hidrômetro; (ii) a regularidade da medição do consumo faturado; (iii) a ocorrência de falha na prestação do serviço de abastecimento; e (iv) a configuração e o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88). A inversão do ônus da prova foi deferida na origem.

A prova pericial foi determinante para o deslinde do feito. A
expert
do juízo constatou,
in loco
, a falta de água no imóvel e nas redondezas no momento da vistoria, o que impossibilitou a realização de testes no hidrômetro e confirmou a tese autoral de desabastecimento frequente e pressão insuficiente na rede.

A cobrança de multa administrativa decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ou inspeção unilateral, sem a devida corroboração por perícia judicial imparcial ou contraditório efetivo, mostra-se ilegítima. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a autoria da fraude ou o regular funcionamento do medidor, justamente pela falha no fornecimento do insumo (água) necessário para os testes periciais.

Diante da impossibilidade de aferição real do consumo por culpa da própria deficiência do serviço, correta a determinação de refaturamento pela tarifa mínima, evitando-se o enriquecimento sem causa.

A privação de serviço essencial (água), de forma reiterada e por longo período, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado na origem (R$8.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A constatação pericial de desabastecimento de água no momento da vistoria corrobora a falha na prestação do serviço e impede a validação de cobranças excessivas baseadas em medição não auditável. 2. É indevida a multa por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária quando não confirmada sob o crivo do contraditório judicial. 3. A interrupção indevida de serviço essencial de água gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência citada no processo:
STJ, AgInt no REsp 1961825/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8120496-98.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
e Apelada
TANIA MARIA SANTOS SILVA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.